Tribunal: TJBA
Processo: 8012907-22.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012907-22.2022.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADEMIR DE SOUZA SANTOS

Advogado(s):
Defensora Pública Bela. Mariana Rodrigues Pereira

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA ORAL E CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
ADEMIR DE SOUZA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, em razão de subtração de numerário no valor de R$ 1.952,00 de empresa comercial, mediante escalada e rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo à ausência de perícia técnica; e (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da insignificância não se aplica quando o valor subtraído é superior a 10% do salário mínimo, há reiteração delitiva e as circunstâncias do delito evidenciam elevada reprovabilidade da conduta.

4.
A escalada e o rompimento de obstáculo são reconhecidos com base em prova oral idônea, confissão judicial e documentos que demonstram a forma qualificada de ingresso no estabelecimento, sendo prescindível o laudo pericial nessas hipóteses.

5.
A confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias de natureza subjetiva e, não sendo evidenciada multirreincidência ou reprovabilidade acentuada, admite-se sua compensação integral.

6.
A pena-base deve ser redimensionada para 2 anos e 9 meses de reclusão, observando-se a proporcionalidade na valoração dos antecedentes e respeitando-se a individualização da pena.

7.
A pena de multa deve ser recalculada para 12 dias-multa, proporcionalmente à pena corporal aplicada, observando o critério bifásico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor subtraído ultrapassa parâmetros jurisprudenciais objetivos e a conduta do agente revela contumácia delitiva e relevante reprovabilidade.

2.
É possível o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo com base em prova oral coerente e confissão do réu, mesmo na ausência de exame pericial.

3.
A confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a reincidência, quando ausente multirreincidência ou circunstâncias que agravem a reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 155, § 4º, I e II; CPP, arts. 386, III, 617; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 19.10.2004; STF, HC 123108, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.08.2015; STJ, AgRg no AREsp 2271667/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1499050/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8
012907-22.2022.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante,
ADEMIR DE SOUZA SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em

CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
,
para redimensionar a pena imposta ao Apelante para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

e o pagamento de

12 (doze) dias-multa
,
permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07